Tribunal: TJPA
Processo: 0816297-64.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816297-64.2023.8.14.0006

APELANTE: MARCIO HARNON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/06, à pena de 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 75 dias-multa, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para contravenção penal (art. 65 da LCP) e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para contravenção penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e autoria se encontra devidamente comprovada por depoimentos colhidos sob contraditório, documentos do inquérito e confissão parcial do réu na fase investigativa.

4.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como no caso.

5.

Os depoimentos da vítima e de testemunha apresentam coerência interna e harmonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial, evidenciando perseguição reiterada, ameaças e perturbação da liberdade da ofendida.

6.

A versão defensiva é isolada e contraditória com declarações anteriormente prestadas pelo próprio réu, que admitiu condutas compatíveis com o tipo penal.

7.

Não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante do conjunto probatório robusto.

8.

A desclassificação para a contravenção do art. 65 da LCP é incabível, pois houve continuidade normativo-típica com a revogação do referido dispositivo e a introdução do art. 147-A do Código Penal pela Lei nº 14.132/2021.

9.

A conduta do réu se amolda perfeitamente ao crime de perseguição, caracterizado por reiteração de atos, uso de diversos meios e restrição à liberdade da vítima.

10.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

11.

A fração de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal é fixa (1/2), não comportando redução discricionária pelo julgador.

12.

A pena aplicada revela-se proporcional, adequada e livre de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e a criação do art. 147-A do Código Penal configuram continuidade normativo-típica, afastando a desclassificação. 3. A fração de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal é de aplicação obrigatória, não admitindo modulação judicial. 4. A dosimetria da pena devidamente fundamentada e proporcional não comporta revisão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 44, 77, 78, 79, 147-A, §1º, II; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; Lei nº 14.132/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcio Harnon Figueiredo de Oliveira Gomes interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) e 07 (sete) dias reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 147-A do Código Penal Brasileiro c/c. art. 7º da Lei nº 11.340/06
.
A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, “
mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução pena
“. Também foi imposto que o recorrente “
deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução
” (Num. 33550403 - Págs. 01/14)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e à desclassificação da conduta para a contravenção tipificada no art. 65 da Lei nº
3.688/1941
. Pede, também, a redução da pena-base e a redução da fração da majorante aplicada
”
(
Num. 33550407 - Págs. 01/02
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33550416 - Págs. 01/04
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 33881294 - Págs. 01/10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa,
data venia. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 33550375 - Págs. 01/03), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 33550403 - Págs. 03/10),
litteris
:

A vítima Antônia Jhelie Silva Amaro, em Juízo, narrou o seguinte:

... que nesse dia estava em sua casa e a ex-mulher do acusado mandou mensagem com sua irmã, pois o acusado disse que ele iria esfaquear sua irmã e a depoente; que a ex-mulher do acusado se chama Lorena; que levou as mensagens até a delegacia; que foi após o almoço; que o acusado já tinha a ameaçado antes, mas não tinha levado em consideração, mas como o acusado começou a ameaçar sua irmã então foi até a delegacia; que o acusado já era seu amigo antes e depois começou a namorar com ele; que viu que ele era uma pessoa estranha e disse para eles continuarem como amigos; que o acusado começou a perseguir a depoente; que colocou segurança na porta da faculdade de sua irmã, pois ele disse que iria esfaqueá-la; que entrou em depressão; que engordou; que parou de trabalhar; que o acusado já tinha ameaçado a depoente, mas passou a ameaçar sua irmã; que o acusado disse que iria mandar matar seu ex-namorado, mas não levou em consideração; que parou de falar com o acusado em março; que após a ex do acusado mandou fotos agredida pelo acusado; que o acusado passou mensagem opara sua irmã dizendo que ia visita-la na UNAMA; que na cabeça do acusado a irmã da depoente que fez ele terminaram; que o acusado ia até a porta do seu prédio e fazia escândalo; que teve que mudar de prédio; que mesmo após a denuncia o acusado continuou a procurá-la; que nesse mês o acusado parou de procurar a depoente, acredita que seja por conta da audiência; que não tem certeza se as fotos foram juntadas na delegacia, mas que tem todas as conversas e fotos com o acusado; que o acusado passava o dia inteiro na porta do seu prédio; que o acusado ficava buzinando na porta do prédio; que os porteiros até achavam que a depoente estava devendo o acusado, pois ele não saia da porta do prédio; que o acusado não parou de infernizar a depoente; que ele continua atrás da depoente, até através de terceiros; que já bloqueou mais de 40 números diferentes, mas ele continua a infernizando; que não procurou a DEAM para registrar novas ocorrências; que trabalha para o interior e lá não tem delegacia da mulher; que aconteceram e acontecem perseguições e ameaças; que o acusado não aceita o término desse relacionamento; que o acusado foi ate o viaduto e disse que só não iria se jogar ser falasse com a depoente; que o bombeiro nesse ocasião ligou para a depoente e então ela falou com o acusado não fazer isso; que quando ele tentou se jogar o acusado apenas tinha a ameaçado e não tinha levado em consideração; que tem medida protetiva contra o acusado; que o acusado continuou a perseguindo mesmo após o deferimento das medidas protetivas; que quer continuar com as medidas protetivas e que o acusado fique longe dela; que não respondia as mensagens do acusado; que uma vez falou para ele não entrar em contato e das outras bloqueava os números; que o acusado se passava por clientes para entrar em contato com a depoente; que não prestou serviços para Lorena, mas Lorena entrou em contato com a depoente (PJE mídias, grifo nosso).

Constata-se que seu depoimento está em consonância e harmonia com os depoimentos já prestados anteriormente em delegacia de polícia, quais sejam:

“Que, veio a esta especializada denunciar que foi vítima de AMEAÇA perpetrada por seu ex companheiro MARCIO HARNON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES, nascido em 6/2/1997, identidade 7599150, cpf: 524885352-49, filiação TATEANE SILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES e MARCIO MADEIRA GOMES. Residente em RUA DAS PROVIDÊNCIAS. RESIDENCIAL DAS AMINTAS PINHEIRO APTO 14. 67130-435, CONTATO 91 99617003. Com quem teve um relacionamento esporádico por três meses que perdurou de janeiro a março de 2023; nenhum filho resultante deste relacionamento. Que, no dia 16/05/2023 por volta de 13H a declarante recebeu mensagens via aplicativo de mensagem (whatsapp) onde MARCIO ameaçou de esfaquear a declarante e a irmã da declarante (SENDO A IRMÃO JHULIANE SILVA AMARO, RESIDENTE EM RUA VILA NOVA N° 230, RESIDENCVIAL SUMMER VILLE, APTO 1404-COQUEIROANANINDEUA-PA, CONTATO 91 987270367). Que, a declarante narra estar com medo do comportamento de MARCIO, pois após findar o relacionamento MARCIO passou a apresentar comportamento de perseguição, onde a declarante já bloqueou 14 numerais diferentes em que MARCIO utilizava para entrar em contato com a declarante. Que, MARCIO alega que se a declarante não retomar relacionamento cometerá o suicídio. Que, MARCIO costuma dizer "SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICARÁ COM MAIS NINGUÉM"- palavras proferidas por MARCIO. Que, a declarante narra que MARCIO vai na frente de sua residência e passa a buzinar insistentemente. Que, MARCIO não aceitando a ruptura de vínculo e comunicação passou a enviar mensagens via INSTAGRAM para a irmã da declarante tentando comunicação com a declarante. Que, a declarante deseja representar criminalmente...” (ID Num. 97686544 - Pág. 8, grifo nosso)

...

A sra. A. J. S. A. (ABREVIEI) compareceu neste serviço no dia 16/05/2023 para efetuar denúncia, contra seu exnamorado acima identificado. A assistida refere que manteve um relacionamento afetivo de 3 meses, estando separada há cerca de 2 meses. A assistida apresentou-se com funções mentais superiores preservadas, com capacidade de raciocínio lógico, discurso coerente e pensamento organizado. Mostrou-se bastante fragilizada no aspecto emocional, em estado visível de ansiedade e angústia. Quanto a situação sócioeconômica informou que no momento está residindo em casa alugada seu grupo familiar constitui-se de 2 pessoas. A mesma possui graduação em Direito no momento encontra-se desenvolvendo atividades laborais em um escritório de advocacia na função de advogada. A mesma relatou que foi informada que o mesmo apresentava comportamento agressivo em seus relacionamentos afetivos e por esse motivo resolveu encerrar o relacionamento com ele, entretanto Márcio não aceitou a separação e dessa forma passou a fazer ameaças contra ela, e por ter pouco contato com ele, este passou a fazer ameaças também contra sua irm Jheulieane Silva Amaro a qual encontra-se muito assustada visto que Márcio está rondando o condomínio, além disso ameaçou de matar e esfaquear as duas jovens. Refere que bloqueou todos contatos e mídias sociais dele, entretanto, este utilizou mais de 14 novos chips com outros números e tenta insistentemente falar com ela, dessa forma ele utilizou a estratégia de contatar com ela através da conta do instagran de sua irmã. Relatou que no dia 17/03/2023 o mesmo passou a buzinar na frente de seu apartamento de maneira insistente e bastante incômoda. Refere que Márcio costuma fazer chantagens emocionais de cometer suicídio caso ela não volte a manter o relacionamento. Diante do exposto a assistida deseja realizar B.O.P. por estar se sentindo violada em seus direitos a dignidade, solicita também que lhe seja concedida Medidas Protetivas de Urgência extensivas a sua irmã em virtude de estar se sentindo ameaçada e coagida pelo exnamorado” (ID Num. 97686544 - Pág. 20, grifo nosso).

...

A testemunha dando conforto ao contexto narrativo da ofendida, a testemunha Jheuliane Silva Amaro ratificou em Juízo:

.. que o acusado fez plantão em frente ao apartamento em que moravam; que sua irmã deixou de sair, pois ele vivia na porta do prédio; que o acusado mandou mensagem para o Instagram da depoente dizendo que iria em sua faculdade; que nesse dia o acusado mandou mensagem para Lorene dizendo que iria prejudicar sua irmã e a depoente; que a depoente ia acompanhada ate sua faculdade; que foi nesse dia que sua irmã foi ate a delegacia; que o acusado cria varias contas fakes para entrar em contato com sua irmã; que o acusado pegou 17 numero diferentes para entrar em contato com sua irmã; que tiveram que mudar de endereço; que o acusado ficava a manhã, tarde e noite toda em frente ao prédio; que não chegou a conhecer o acusado, pois o relacionamento deles foi curto, por volta de 2 meses; que passou a ir de Uber a faculdade, pois ficou com medo após as ameaças do acusado; que o acusado era possessivo, mas não achava que fosse chegar nessa situação; que avistou o acusado várias vezes em frente do residencial em que moravam; que já estava causando estranheza aos moradores; que foi comunicado a situação no portaria e na faculdade da depoente; que depois que se mudaram para outro apartamento o acusado continuava mandado encomendas para a vítima; que não abriram a encomenda, pois jogaram fora; que era entregue no nome do acusado; que não chegou a ver o acusado em frente a sua faculdade, pois descia do Uber e o porteiro da faculdade a pegava no carro e outro ficava próximo a porta da sua sala; que a rotina da depoente e sua irmã modificou em virtude das perseguições do acusado; que se sente insegura até hoje; que o acusado demonstra se possessiva e sem noção de suas ações, pois o acusado continua criando fakes para entrar em contato com sua irmã; que mesmo após a medida protetiva o acusado continua procurando sua irmã, que o acusado cria fake e manda mensagens para a vítima; que sua irmã desenvolveu transtorno alimentar, devido a ansiedade; que sua irmã tem medo de viajar sozinha, de sair de casa, de frequentar a academia; que continuam com medo do acusado; que a última vez que o acusado falou com a depoente foi no dia que ele disse que iria visita-la em sua faculdade, mas para sua irmã o acusado continua mandando mensagens; que a única pessoa que está perseguindo sua irmã é o acusado; que a avó do acusado já chegou a ligar para sua irmã retirar a queixa para não o prejudicar, pois ele não é saudável psicologicamente; que a própria família sabe que o acusado é possessivo; que a encomenda foi encaminhada para seu antigo apartamento; que foi no ano de 2023; que observou comportamentos possessivos do acusado; que o acusado persegue sua irmã; que tem conhecimento que o acusado foi internado, pois quando aconteceu a avó dele ligou para sua irmã para informar (PJE mídias, grifo nosso).

...

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, na fase judicial, narrou o seguinte:

que no ano de 2022 para 2023 se relacionou com a vítima; que não tem tempo para perseguir a vítima; que não é stalker; que não perseguiu a vítima; que se sentiu coagido pela delegada da DEAM; que no dia estava dopado de remédios; que tiveram tentativas no passado de conversas com a vítima, mas que depois da medida protetiva não ocorreu; que não passava o dia todo em frente ao prédio da vítima; que não ameaçou a vítima de esfaqueá-la; que não perseguia a vítima; que a vítima precisa provar que o acusado a perseguia (PJE mídias, grifo nosso).

Ocorre que referido depoimento é notoriamente contraditório com aquele prestado em Delegacia de Polícia, ode ele havia confirmado algumas práticas das condutas delituosas:

QUE é empresário; QUE não possui filhos; QUE se relacionou com A. J. S. A. (ABREVIEI) por cerca de 03 (três) meses; QUE o relacionamento terminou por conta de umas histórias contadas pela ex do Interrogado; QUE o Interrogado afirmou que já se agrediu mutuamente com sua ex, tendo este fato sido informado por esta à A. J. S. A. (ABREVIEI); QUE não aceitou numa boa o término do relacionamento com A. J. S. A. (ABREVIEI), tendo ido atrás dela por diversas vezes, na tentativa de reatar o relacionamento; QUE confirma que ficou mandando mensagens no whatsapp para A. J. S. A. (ABREVIEI); QUE confirma que ficou algumas vezes na frente do prédio de A. J. S. A. (ABREVIEI) tentando falar com ela; QUE confirma que enviou lanches para casa de A. J. S. A. (ABREVIEI); QUE confirma que chegou a usar numerais diferentes na tentativa de falar com ANTΟΝΙΑ JHELIE SILVA AMARO; QUE confirma que, por diversas vezes, falou para A. J. S. A. (ABREVIEI) que, caso ela não voltasse, ele iria se suicidar, QUE nega que tenha dito à A. J. S. A. (ABREVIEI) "SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICARÁ COM MAIS NINGUÉM; QUE confirma que enviou mensagens, via instagram, para JHEULIANE SILVA AMARO, irm de A. J. S. A. (ABREVIEI); QUE confirma que tais mensagens continham pedidos à JHEULIANE SILVA AMARO para que ela o ajudasse com A. J. S. A. (ABREVIEI); QUE confirma que foi até Mãe do Rio em março/abril, mas não tão somente atrás de A. J. S. A. (ABREVIEI), pois, também foi a trabalho; QUE confirma que enviou mensagens para A. J. S. A. (ABREVIEI) dizendo o hotel em que estava em Mãe do Rio; QUE foi cientificado acerca das medidas protetivas deferidas a favor de A. J. S. A. (ABREVIEI), as quais tem respeitado; QUE confirma que já usou perfil falso no instagram com o nome de "AMILTON LUCAS", a fim de falar com A. J. S. A. (ABREVIEI); QUE desativou o referido perfil; QUE, quando indagado se, após ter sido notificado sobre as medidas protetivas, teria parado de ir atrás de A. J. S. A. (ABREVIEI), respondeu: "não é um papel que vai te impedir" (ID Num. 97686546 - Pág. 6, grifo nosso).

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito perseguição (
stalker
), sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado ao depoimento de sua irmã Jheuliane Silva Amaro e à confissão administrativa do apelante; tudo amparado nos documentos que integram os autos de IPL, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o perseguiu a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta para
a contravenção tipificada no art. 65 da Lei nº
3.688/194
, tendo em vista que, consoante apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
a
Lei nº 14.132/2021 revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, introduzindo o art. 147-A no Código Penal, ocorrendo o que a doutrina e a jurisprudência denominam continuidade normativo-típica
”.

De outra banda, foi comprovado que o apelante perseguiu reiteradamente a ofendida, por diversos meios, com restrição à capacidade de locomoção e perturbação excessiva no âmbito de liberdade dela.

Tudo isto amolda-se perfeitamente ao art. 147-B do CPB, de modo que rechaço o pedido desclassificatório.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
10 (dez) e 07 (sete) dias reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa – artigo 147-B do Código Penal Brasileiro c/c. art. 7º da Lei nº 11.340/06
.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 33550403 - Págs. 11/13
):

1. Dosimetria das penas.

a) Crime de Perseguição.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média, posto que houve múltiplas condutas de perseguição (envio reiterado de mensagens por whatsapp; criação de cerca de 17 números diferentes para tentar contato com a ofendida; presença constante do acusado na portaria da residência da ofendida com a tentativa de encontra-la, envio de presentes não solicitados; perseguição da irmã da ofendida e etc.).

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada desfavorável, haja vista possuir evidências nos autos de graves consequências do delito na vida da ofendida, que precisou se mudar do local onde vivia e veio a desenvolver transtornos alimentares em razão do quadro de ansiedade a que foi submetida, circunstância que foi atestada pela própria e ratificada em depoimento testemunhal perante o juízo.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 02 circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Reconheço a confissão qualificada do acusado, aplico o redutor de 1/6 sobre a pena, diminuindo a pena para 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento de pena pertinente ao inciso II do §1º do art. 147-A do CP, a qual aplico na fração de 1/2 (metade).

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 10 (DEZ) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, 387, § 2º do CPP (detração), levando em consideração o somatório da pena aplicada, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada por violência à pessoa, sendo incabível nos casos de violência doméstica.

De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão da pena, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo ao réu o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.

O Código Penal, em seu artigo 79, afirma que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão. A Lei 11.340/06 é norma especial em relação ao diploma legal citado, sendo certo que traz, em seu bojo, em sede de execução de pena, possibilidade de determinação de frequência do condenado a grupo reflexivo.

DESTA FEITA, por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou negativamente as balizas judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do crime, as quais passarei a examinar.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo a pluralidade e diversidade de perseguições perpetradas –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – Fundamentação concreta e válida, eis que, conforme motivado pelo Juízo Singular, a vítima “
precisou se mudar do local onde vivia e veio a desenvolver transtornos alimentares em razão do quadro de ansiedade a que foi submetida, circunstância que foi atestada pela própria e ratificada em depoimento testemunhal perante o juízo
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Portanto, diante da regularidade dos arestos judiciais fundamentados desfavoravelmente, justa, razoável e proporcional a pena-base a seguir firmada:
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias multa
– art. 147-A do CPB.

Na segunda fase foi aplicada a atenuante da confissão, atenuando-se a pena em 1/6 (um sexto) – 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, silenciando quanto aos dias-multa neste momento.

Na terceira fase, descabido o pedido de redução da majorante aplicada, art. 147-A, §1º, II, CPB - cometido contra mulher por razões de sexo feminino, posto que o preceito secundário do tipo penal impõe o aumento de 1/2 (metade), não deixando qualquer margem de escolha ao julgador quanto à fração aplicada.

Logo, estando justa, razoável e proporcional, livre de ilegalidades ou teratologias, mantêm-se intacta a reprimenda final de
10 (dez) e 07 (sete) dias reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 147-A do Código Penal Brasileiro c/c. art. 7º da Lei nº 11.340/06
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 28/05/2026